Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-20.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Procedência parcial dos pedidos. Recurso de apelação interposto por ambas as partes. Recurso da ré. Preliminares deduzidas afastadas. Legitimidade passiva ad causam da ré, tendo em vista compor o mesmo grupo econômico da Sociedade "WhatsApp Inc". Desbloqueio da conta e restabelecimento de acesso à usuária. Medidas que não foram efetivamente demonstradas. Perda

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Procedência parcial dos pedidos. Recurso de apelação interposto por ambas as partes. Recurso da ré. Preliminares deduzidas afastadas. Legitimidade passiva ad causam da ré, tendo em vista compor o mesmo grupo econômico da Sociedade "WhatsApp Inc". Desbloqueio da conta e restabelecimento de acesso à usuária. Medidas que não foram efetivamente demonstradas. Perda superveniente de objeto não caracterizada. Bloqueio de conta profissional de usuário por alegada ofensa às políticas da rede social (disparo de spam). Não demonstração de que houve violação, pela usuária, das regras de uso da plataforma. Ônus da prova não superado pela ré. Dicção do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Multa que tem como escopo a realização do direito material, com exigência apenas em caso de descumprimento da ordem, com limitação, mostrando-se bem fixada. Recurso de apelação da autora. Ofensa à honra objetiva da autora pessoa jurídica -, não corporificada, que afasta a sua pretensão de indenização por dano moral. Súmula no 227 do C. STJ. Recurso da ré e da autora desprovidos.